Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-54.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1005810-54.2017.811.0003
Recorrente: ARI GIONGO
Recorrido: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74932985) interposto por ARI GIONGO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível.
Os autos vieram conclusos com a Certidão de id. 75053960, em vista do recolhimento do preparo a menor do que o estabelecido pela Instrução Normativa STJ/GP 1/2021.
Verifica-se que no id. 75220998 o recorrente providenciou o complemento do preparo.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento e, após, intime-se o recorrido, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça